Tribunal: TJES
Processo: 5000472-42.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000472-42.2022.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LAURIANA MACIEL DA SILVA

RECORRIDO: VIA VAREJO S/A

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000472-42.2022.8.08.0002

RECORRENTE: LAURIANA MACIEL DA SILVA

RECORRIDO: VIA VAREJO S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA CANCELADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESTORNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LAURIANA MACIEL DA SILVA
em face de
VIA VAREJO S/A,
aduzindo a requerente que realizou a compra de 02 produtos junto à requerida (Elevatório Chicco Pocket Snack e Panela de Pressão Antiaderente), na data de 16/11/2021, no valor total de R$ 330,80 (trezentos e trinta reais e oitenta centavos). Destaca, no entanto, que a compra foi cancelada no dia 26/11/2021, sem qualquer aviso prévio, mesmo já tendo pago o valor. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 5759156), a requerida argumenta que a autora optou por realizar a compra utilizando dois cartões de crédito, no entanto, a mesma foi cancelada por não ter sido aprovada, inexistindo custo para a mesma.

A sentença (ID 5759171) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 5759174), informando que quando do ajuizamento da ação estava desassistida de advogado e anexou os documentos que entendia pertinentes ao caso, cabendo a restituição do valor pago e danos morais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 5759180) requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os autos, ouso divergir do posicionamento do magistrado sentenciante
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Além disso, inverto o ônus da prova em favor da autora, considerando que a mesma encontra-se desassistida de advogado e é vulnerável na relação de consumo que ora se estabelece.

No caso em tela, em 16/11/2021 a recorrente realizou a compra de 01 Assento Elevatório para Refeição Chicco Pocket Snack, além de 01 Panela de Pressão Antiaderente, conforme ID’s 5759143 - Pág. 5 e 5759144 - Pág. 2. Ambos os pedidos foram cancelados no dia 26/11/2021, ou seja, 10 (dez) dias após a compra, mesmo havendo cobrança em cartão nos meses de novembro e dezembro de 2021 (ID’s 5759143 - Pág. 3 e 5759143 - Pág. 4).

A meu ver, caberia à requerida comprovar o estorno do valor cobrado à autora, contudo, nenhum documento foi anexado à defesa. Diferentemente do alegado, a compra foi processada e lançada em cartão, assim, o estorno deveria ter sido realizado pela ré. Imputar a produção da referida prova à recorrente, hipervulnerável na relação, é ofender diretamente os princípios que norteiam as relações de consumo.

Assim, entendo que não havendo prova da restituição do valor pago pela autora, cabível a devolução do valor da compra (R$
330,80).

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que a compra foi cancelada dez dias após sua efetivação, o que já causa estranheza, pois a aprovação ou não junto ao cartão de crédito costuma ocorrer imediatamente, o que prejudicou a autora.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável fixar a quantia a título de indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da recorrente, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de condenar a requerida a restituir à autora a importância de
R$ 330,80 (trezentos e trinta reais e oitenta centavos), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso, bem como a pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais,
com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)